Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação penal originária inaugurada por denúncia[1] ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Deputado Distrital João Hermeto de Oliveira Neto, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 20, caput, e § 2°, da Lei no 7.716/1989 (racismo)[2], cuja adequação típica, consoante alinhavado, operar-se-ia pela interpretação que fora conferida ao tema pela Suprema Corte, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n° 26/DF. Visa a pretensão penal a condenação da autoridade denunciada nos consectários penais respectivos. Como fundamentos da pretensão condenatória que aviara, o órgão ministerial narrara que o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação – NED instaurou procedimento interno denominado Notícia de Fato, com o fito de apurar a eventual prática do crime de racismo, em sua vertente social, notadamente diante de manifestações de cunho homoafetivas imputadas ao réu e a terceiros que não ostentam foro por prerrogativa de função. Alinhavara, nesse contexto, que o denunciado – assim como o fizeram outros integrantes das forças policiais – proferira comentários de cunho homofóbico, em “grupos de Whatsapp”, incidindo no comando normativo que proíbe a “incitação da discriminação e o preconceito de raça, notadamente em decorrência da existência dos elementos referentes à orientação sexual”. Historiara, nessa toada argumentativa, que a aludida manifestação se dera no contexto em que, no dia 11.01.2020, durante a cerimônia de formatura do Curso de Formação de Praças (CFP), “realizada no Pavilhão do Parque da Cidade, os formandos CELY DANIELLE BRAGA FARIAS e HENRIQUE HARRISON DA COSTA, na condição de pessoas homoafetivas, tiraram fotografia beijando seus respectivos companheiros.” Destacara, outrossim, que o denunciado “de forma livre e consciente, em razão do exercício do cargo público que ocupa, [tecera] comentários desprezando comportamentos homoafetivos dentro da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como emitiu nota oficial por meio de sua assessoria de imprensa contra tais manifestações homoafetivas”, nomeadamente a aduzir que “‘Minha corporação tá se acabando. Meu Deus!!! São formandos de hoje. Na minha época, era expulso por pederastia’” (sic). Apontara que, em razão do meio pelo se qual utilizara para cometer o crime, incidir-se-ia a figura qualificada prevista no art. 20, § 2°, da Lei no 7.716/1989, tendo o fato sido objeto de ampla publicidade na imprensa local. Requestara, ante o que alinhavara, o recebimento da peça acusatória, após oportunizar-se a manifestação prévia do denunciado, e, alfim, a condenação do réu nas penas que enunciara, sem a possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras, face a gravidade do ocorrido, ressaltando, de mais a mais, a competência do Conselho Especial, porquanto o fato típico teria se dado sob o manto do cargo que ocupa o denunciado e, ainda, porque houvera manifestação defensiva em nota emitida pela assessoria de imprensa que o assiste. É o relatório. Decido. Consoante emerge do alinhado, cuida-se de ação penal originária inaugurada por denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Deputado Distrital João Hermeto de Oliveira Neto, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 20, caput, e § 2°, da Lei no 7.716/1989 (racismo), cuja adequação típica, consoante alinhavado, operar-se-ia pela interpretação que fora conferida ao tema pela Suprema Corte, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n° 26/DF, almejando a condenação da autoridade denunciada nos consectários penais respectivos. Após alinhavar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão punitiva, requestara o Ministério Público o recebimento da peça acusatória, após oportunizar-se a manifestação prévia do denunciado, e, alfim, a condenação do réu nas penas que enunciara, sem a possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras, face a gravidade do ocorrido, ressaltando, de mais a mais, a competência do Conselho Especial, porquanto o fato típico teria se dado sob o manto do cargo que ocupa e, ainda, porque houvera manifestação defensiva em nota emitida pela assessoria de imprensa que o assiste. Consignadas essas observações, o objeto do procedimento deriva da imputação de infração penal comum a ocupante do cargo de Deputado Distrital. O que sobeja é que as imputações não guardam a necessária correlação com as funções e atribuições pertinentes ao cargo ocupado, pois derivam de suposta infração penal comum, praticadas em ambiente privado e no desenvolvimento das relações intersubjetivas havidas entre o denunciado e terceiros sem nenhuma correlação com o cargo ocupado, ainda que, em sua defesa informal, tenha se manifestado, mediante divulgação de nota à imprensa, por intermédio de sua assessoria parlamentar. Sob essa realidade, já não remanesce, diante da interpretação conforme realizada pelo Supremo Tribunal Federal, como ser preservada a competência originária desta Corte de Justiça para processar o procedimento e eventual ação penal que venha a ser instaurada. De conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso I, alínea ‘b’, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal c/c artigo 13, inciso I, alínea ‘b’, do Regimento Interno dessa Casa de Justiça, compete ao Tribunal de Justiça o processamento e julgamento dos Juízes de Direito e Juízes de direito Substitutos, por crimes comuns ou de responsabilidade. É o que se infere dos preceitos abaixo trasladados: Lei Organização Judiciária do Distrito Federal “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nestes e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios, os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;...” ... Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) b) nos crimes comuns, os Deputados Distritais, e nesses e nos de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios e os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;...” Os regramentos transcritos consagram o denominado “foro por prerrogativa de função”. Sucede que o alcance do foro por prerrogativa de função fora objeto de deliberação advinda do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando a Constituição Federal, firmara que somente se aplica em se tratando de crimes praticados no exercício e em razão do cargo público detido pelo agente. Obviamente que, diante da interpretação da Constituição Federal advinda da Suprema Corte, a exegese se aplica às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, federais e estaduais. Conforme vastamente noticiado pelos veículos de comunicação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de questão de ordem, realizado no dia 03 de maio de 2018, restringira o alcance do foro por prerrogativa de função. Com efeito, a questão de ordem fora suscitada no ambiente da Ação Penal no 937 e tivera por objeto o exame da possibilidade de se conferir interpretação restritiva às normas albergadas na Constituição Federal que dispõem sobre o foro por prerrogativa de função, de modo a se restringir seu alcance às acusações relativas a crimes cometidos em razão do exercício do cargo e relacionadas estritamente ao desempenho das atribuições a ele pertinente. Esse entendimento viera a prevalecer, tendo o voto do ministro Luis Roberto Barroso deixado assentado o seguinte: “Por todo o exposto, resolvo a presente questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’”[3]. Alinhada com referido posicionamento, que emanara do tribunal pleno, mais recentemente, no dia 12 de junho 2019, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal proferira decisão declinando de sua competência para processar o Inquérito no 4703, instaurado em desfavor de então senador licenciado e ocupante do cargo ministro de estado, no qual lhe fora imputada a prática de infração penal comum. Esse entendimento, seguindo a orientação firmada pelo plenário, fora estabelecido sob o fundamento de que os ministros de Estado só poderão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal por crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das atribuições inerentes à função pública, consoante retratado na ementa que retratara o resultado do julgamento proferido, in verbis: “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937. 3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1a instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1a instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.” (Inq 4703 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018). Aludido entendimento, em verdade, já era perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal desde fevereiro de 2019, conforme se infere de julgado da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos do Inquérito no 4.667[4], que transitara perante a egrégia 1a Turma da corte, que guarda a seguinte ementa, in verbis: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO OCORRIDO ANTES DA POSSE COMO DEPUTADO FEDERAL. MAIORIA EXPRESSIVA JÁ FORMADA EM PLENÁRIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por expressiva maioria de 8 (oito) votos, já manifestou entendimento de que o foro por prerrogativa de função só deve ser observado nos casos de imputação de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo. Sentido e alcance do art. 53, § 1o da Constituição Federal, referente a Deputados Federais e Senadores. 2. Diante da improbabilidade de reversão de tal orientação, não se afigura adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos ou a instruir ações penais para os quais a maioria dos seus membros considera não ter ele competência. 3. A condução de um processo por Tribunal que não será competente para julgamento final da causa contraria o princípio da identidade física do juiz, sem que exista uma razão legítima para tanto. 4. Competência declinada para o Juízo Federal Criminal de Santos/SP.” Observando a orientação emanada da Suprema Corte, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito das Ações Penais no 866 e 857, manejadas, respectivamente, em desfavor do Governador do Estado da Paraíba e de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nas quais lhes foram imputadas a prática de infrações penais comuns não adstrita ao exercício das atribuições dos cargos públicos detidos, decidira, no dia 20 de junho de 2018, que o foro por prerrogativa de função no caso de Governadores e Conselheiros de Tribunais de Contas é restrito a fatos ocorridos em razão e no exercício do cargo, determinando a redistribuição dos procedimentos. O decidido fora objeto de difusão no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça[5], no qual fora veiculado o seguinte: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira (20) que o foro por prerrogativa de função no caso de governadores e conselheiros de tribunais de contas ficará restrito a fatos ocorridos durante o exercício do cargo e em razão deste. O assunto foi discutido em questão de ordem apresentada após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que restringiu o chamado foro privilegiado dos parlamentares federais apenas aos delitos cometidos durante o exercício do mandato e em razão dele. O julgamento estava interrompido desde o último dia 6. Na sessão desta quarta-feira, o julgamento sobre a restrição do foro no STJ foi retomado com o voto-vista do ministro Felix Fischer, que acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro João Otávio de Noronha. Noronha abriu divergência por considerar que o STJ é competente para, em interpretação do artigo 105 da Constituição, determinar os elementos de sua competência originária para o julgamento de ações penais. De acordo com Noronha, da mesma forma que previsto pelo ordenamento jurídico aos juízes de primeiro grau, o STJ, em feitos de competência originária, analisa o texto constitucional para estabelecer os limites e a amplitude de sua competência. A maioria seguiu o entendimento inaugurado por Noronha. A minoria, embora com fundamentação diferente, também votou para que a restrição do foro de governadores e conselheiros seguisse o critério adotado pelo STF para deputados federais e senadores. Extensão dos efeitos A questão de ordem analisada foi suscitada em ação penal contra o conselheiro Márcio Michel Alves de Oliveira, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O entendimento dos ministros foi estendido a todos os casos envolvendo conselheiros. Na sequência, ao julgar um agravo em ação penal que envolve o governador Ricardo Coutinho, da Paraíba, os ministros adotaram a mesma fundamentação para dizer que a restrição do foro também é aplicável no caso dos chefes do Poder Executivo estadual. Em ambos os casos concretos, os autos foram remetidos para a primeira instância. A Corte Especial decidirá sobre a restrição de foro no caso das demais autoridades com prerrogativa de foro no STJ quando os processos forem pautados. Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): AP no 857 e AP no 866.” De ser destacado que os acórdãos alusivos às Ações Penais no 857 e 866 foram publicados, respectivamente, nos dias 28 de fevereiro de 2019 e 03 de agosto de 2018, positivando o seguinte, in verbis: “PROCESSUAL PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PODER-DEVER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DELITOS PRATICADOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça interpretar o art. 105, I, “a”, da Constituição Federal, que trata de sua competência originária, hipótese em que atua como qualquer juiz, sendo, portanto, apto para conhecer de questões relativas à própria competência. Como qualquer magistrado e tribunal, também o Superior Tribunal de Justiça tem o poder-dever de prestar a jurisdição e, para tanto, decidir, quando necessário, sobre as regras de sua competência. No Brasil, a regra sempre foi a de controle difuso de constitucionalidade, estabelecida inclusive na atual Carta Magna. Assim, a todo juiz compete interpretar a Constituição, não sendo função privativa do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 105, I, "a", da CF, ao estabelecer as regras de competência, fixou o foro especial na esfera penal, sendo prerrogativa destinada a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções de especial importância. Contudo, a norma não foi fixada de forma a restringir o foro às hipóteses de crimes praticados em razão do cargo ou no exercício do mandato. Trata-se de texto aberto, cabendo ao intérprete delimitá-lo. 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm funções constitucionais distintas. Portanto, no que tange às regras de competência originária, não há necessidade de interpretação simétrica, ou seja, de o STJ adotar, no tocante ao texto do art. 105, I, “a”, da CF, o mesmo entendimento adotado pelo STF em relação ao art. 102, I, "b" e "c", da CF. 4. A prerrogativa de foro é outorgada ratione muneris a determinadas autoridades em razão da natureza de certos cargos ou ofícios titularizados por aquele que sofre persecução penal. Originalmente pensado como uma necessidade de assegurar a independência de órgãos e garantir o livre exercício de cargos constitucionalmente relevantes, esse foro atualmente, dada a evolução do pensamento social, provocada por situações inexistentes no passado, impõe a necessidade de que normas constitucionais que o estabelecem sejam interpretadas de forma restritiva. Assim, deve-se conferir ao texto do art. 105, I, "a", da CF a interpretação de que as hipóteses de foro por prerrogativa de função no STJ restringem-se aos casos de crime praticado em razão e durante o exercício de cargo ou função. 5. A publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais constitui o marco temporal para a prorrogação da competência do STJ para julgar ações penais originárias. 6. Reconhecida a incompetência do STJ, determina-se a remessa dos autos a uma das varas criminais do Distrito Federal para prosseguimento da presente ação penal.” (QO na APN: 857 DF 2015/028061-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de julgamento: 20/06/2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/02/2019) ... “PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISAR SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA. REGRA DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO REPUBLICANO. GOVERNADOR DE ESTADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA APENAS AOS CASOS DE DELITOS PRATICADOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA DO ART. 102, I, "B" E "C", EM RELAÇÃO AO ART. 105, I, "A", CF. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EXCELSO PRETÓRIO. MESMA RATIO DECIDENDI. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO (ONDE EXISTE A MESMA RAZÃO FUNDAMENTAL, PREVALECE A MESMA REGRA DE DIREITO). AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O fato de a regra de competência estar prevista em texto constitucional não pode representar óbice à análise, por esta Corte de Justiça, de sua própria competência, sob pena de se inviabilizar, nos casos como o dos autos, o exercício deste poder-dever básico de todo órgão julgador, impedindo o imprescindível exame deste importante pressuposto de admissibilidade do provimento jurisdicional. 2. Todo e qualquer magistrado deve aplicar o direito, de acordo com a incidência das normas jurídicas, sempre tendo em conta as regras e os princípios previstos na Constituição da República, sem o que restaria inviabilizada a própria interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. O foro especial no âmbito penal é prerrogativa destinada a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções de especial importância, isto é, não se trata de privilégio pessoal. O princípio republicano é condição essencial de existência do Estado de Direito, razão pela qual o republicanismo caminha, pari passu, com a supressão dos privilégios, devendo ser afastadas da interpretação constitucional os princípios e regras contrários ao elemento axiológico da igualdade. 4. O art. 105, I, "a", CF consubstancia exceção à regra geral de competência, de modo que, partindo-se do pressuposto de que a Constituição é una, sem regras contraditórias, deve ser realizada a interpretação restritiva das exceções, com base na análise sistemática e teleológica da norma. 5. Desse modo, ao art. 105, I, ‘a’, da Constituição Federal, deve ser conferida interpretação de forma a atender o princípio republicano, do qual é corolário a vedação de privilégios de qualquer espécie, com ênfase na interpretação restritiva das exceções, segundo a qual o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 6. Somente com uma interpretação simétrica dos arts. 102, I, ‘b’ e ‘c’ e 105, I, ‘a’, da Lei Fundamental, conferindo a mesma solução jurídica a casos análogos, será possível afirmar que esta Corte Superior proferiu decisão consistente e aceitável racionalmente, duas condições indispensáveis à tarefa de julgar, para que se realize a função socialmente integradora da ordem jurídica e a pretensão de legitimidade do direito. 7. As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi - que levaram o Excelso Pretório, ao interpretar o art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, da CF, a restringir as hipóteses de foro por prerrogativa de função são, todas elas, aplicáveis ao caso em apreço, justificando, dessa forma, que seja atribuído ao art. 105, I, ‘a’, da Lei Fundamental, interpretação simétrica àquela conferia pelo Supremo Tribunal Federal às suas competências originárias. 8. Assim, é de se conferir ao enunciado normativo do art. 105, I, ‘a’, da CF, o mesmo sentido e alcance atribuído pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, restringindo-se, desse modo, as hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o STJ àquelas em que o crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função - no caso concreto, o de Governador de Estado -, porquanto ‘onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito’. 9. Destarte, reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Capital do Estado da Paraíba, e posterior prosseguimento da presente ação penal perante o juízo competente. 10. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (AgRg na APn 866/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 03/08/2018) Seguindo o mesmo entendimento, o Conselho Especial desta Corte de Justiça, aplicando o princípio da simetria e a interpretação firmada, declinara da competência para processar e julgar ação penal instaurada em desfavor de então detentora do mandato de Deputada Distrital, pois a imputação, a par de encerrar infração penal comum, não derivara de fatos praticados no exercício das atribuições inerentes ao cargo. Esse julgado restara sumariado na seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DEPUTADA DISTRITAL. DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA. JULGAMENTO DO STF NA QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937. OBSERVÂNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO APENAS NOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E COM ELE RELACIONADOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. Considerando os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem na AP 937, no sentido de que "i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas", bem como que os crimes imputados à Acusada, Deputada Distrital, não foram cometidos durante o exercício de seu cargo eletivo e os que o foram não guardam correlação com ele, e, ainda, que a situação não se enquadra na exceção apontada pelo Pretório Excelso para o afastamento na nova regra (conclusão da instrução processual), pois a denúncia apenas foi oferecida, impõe-se a declinação da competência e remessa dos autos para o Juízo de Direito da Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, onde tramita ação penal referente aos co-autores dos fatos imputados à Parlamentar. Questão de Ordem acolhida.” (Acórdão no 1096958, 20170020204397APN, Relator: ANGELO PASSARELI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Publicado no DJE: 18/05/2018. Pág.: 53/5) – grifos nossos. Alinhados esses precedentes e, sobretudo, a interpretação conferida pela Suprema Corte aos dispositivos constitucionais que tratam do foro por prerrogativa de função, restando estratificado que somente é aplicável nas infrações penais praticadas no exercício e em função do cargo, não alcançando as imprecações comuns que não guardam nenhuma correlação com as funções públicas, inviável que essa exegese seja ignorada, ainda que repute o órgão ministerial que os atos tenham sido praticados em razão do cargo, não se prestando a esse desiderato o argumento invocado no sentido de que o denunciado teria emitido nota, por intermédio de sua assessoria parlamentar de imprensa, a ratificar sua posição pessoal. Ora, do cotejo dos elementos narrados na peça pórtico da pretensão persecutória criminal o fato alinhavado como típico, ilícito e culpável ostenta, de modo hialino, os caracteres típicos de crime comum, uma vez que, consoante o que fora narrado, o crime imputado não guarda correlação alguma com as atividades parlamentares. Isso decorre da premissa segundo a qual, além de proferidas as imprecações reputadas ilícitas fora do ambiente parlamentar e desvestidas da própria atividade parlamentar, as manifestações ressoaram vinculadas e emergiram, em verdade, do fato de que o denunciado é policial militar reformado, conforme as próprias mensagens reputadas como portadoras dos eventos delitivos. Disso decorre que, porquanto desassistidas do necessário liame com as funções públicas parlamentares pelo denunciado exercidas, inviável cogitar-se que o Juízo Natural seja o órgão especial desta Corte Distrital, não se tratando, destarte, de fato criminoso cuja natureza faça atrair hipótese de foro por prerrogativa de função. A par das imprecações descerrarem, em tese, a prática de ilícito penal comum (crime de racismo), não guardaram nenhuma vinculação com a atividade parlamentar, guardando maior vinculação, em verdade, com o fato de que o denunciado fora policial militar. Essa assertiva se descortinada ainda mais indelével quando se depara com a circunstância de que as assertivas reputadas ilícitas não foram ao menos formuladas no ambiente da Casa Legislativa que integra o denunciado ou quando se encontrava em exercício das atividades parlamentares. O reportado fora formulado em ambiente privado, pois deduzidas as assertivas em ambiente de rede social restrita, não podendo ser interpretadas como inerentes ao exercício da atividade parlamentar. Em verdade, os fatos não guardam nenhuma conexão ou dependência para com as atividades inerentes ao mandato detido pelo denunciado. Inviável, pois, que os fatos sejam subtraídos da incidência da formulação advinda da Suprema Corte. Como cediço, o instituto jurídico do foro por prerrogativa de função traduz forma de fixação de competência jurisdicional em estrito respeito às características e peculiaridades do cargo ou função pública ocupada pelo agente, destinando-se a resguardar a função pública, não a pessoa que a exerce. Em outras palavras, o foro por prerrogativa de função é assegurado não em razão da pessoa do detentor do cargo, mas em razão da proeminência e relevância do cargo ocupado e das funções que lhe são afetadas. Sob essa premissa, inexorável que o foro por prerrogativa de função, na interpretação conforme emanada do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser assegurado e tem aplicação em se tratando de infrações praticadas no exercício e em razão do cargo público, não alcançando as infrações praticadas em ambiente privado sem nenhuma correlação com as atribuições públicas afetadas ao agente, independentemente da pessoa da autoridade e do poder ao qual está vinculada. Com efeito, se as regras de competência por prerrogativa de função têm gênese constitucional e o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme o texto constitucional, conferiu-lhes a exegese coadunada, os regramentos insertos nas leis ordinárias sofrem as inflexões do decidido, demandando também interpretação conforme a lei superior. Assim é que, ainda que se reportem a infrações penais comuns, devem ser assinaladas as disposições legais como se reportassem exclusivamente às infrações praticadas no exercício do cargo e em função do cargo, atraindo a incidência das regras de competência por prerrogativa de foro. É verdade que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal fora pautado pelo ambiente em que foram estabelecido – questão de ordem em ação penal e em ação penal -, não tendo eficácia vinculante. Contudo, na conformidade do pronunciamento emanado do Superior Tribunal de Justiça, inviável que seja ignorado e se continue decidindo antes do advento da manifestação. Aliás, oportuno consignar que, diante do alcance do decidido, no dia 9/5/2018, o eminente Ministro Dias Toffoli encaminhara à Presidência da Suprema Corte proposta de aprovação de duas Súmulas Vinculantes versando sobre a matéria[6]. Esses enunciados foram formulados com os seguintes termos: “Súmula Vinculante no (X): A competência por prerrogativa de foro, prevista na Constituição Federal para agentes públicos dos Poderes Legislativo, Executivo, e Judiciário e do Ministério Público, compreende exclusivamente os crimes praticados no exercício e em razão do cargo ou da função púbica. Súmula Vinculante no (XX): São inconstitucionais normas das Constituições estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação da simetria.” O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência dessa egrégia Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO DISTRITAL. CRIME DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DECONEXÃO COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 PELO STF. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal resolveu Questão de Ordem referente à Ação Penal 937, nos termos do voto do Relator, Ministro Luis Roberto Barroso, fixando as seguintes teses:"(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. Tal entendimento deve ser aplicado, por simetria, quando inexistir qualquer relação de causalidade entre o crime imputado a Deputado Distrital e o exercício do seu mandato, sendo competente para apreciação do feito o Juízo de Primeiro Grau, ficando, pois, afastada a regra disposta no §1o do artigo 61 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 13, inciso I, "b", do Regimento ITJDFT. 3. Acolhida a preliminar de incompetência arguida pelo Ministério Público. Remessa dos autos ao Juízo da 8a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília para apreciação e julgamento do feito.” (Acórdão 1105107, 20160020352813PET, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31/32) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO - AÇÃO PENAL - REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - RESTRIÇÃO DA PRERROGATIVA DE FORO - QUESTÃO DE ORDEM JULGADA PELO STF - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - FUNÇÃO DESEMPENHADA NO MOMENTO DO SUPOSTO DELITO. 1) No julgamento da questão de ordem na AP 937, o STF modificou o entendimento até então existente a respeito da amplitude da prerrogativa de foro, partindo de uma interpretação ainda mais restritiva do art. 102, I, b, da Constituição Federal. De acordo com a nova interpretação, a prerrogativa deve ser limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, devendo, ainda, ter relação com esse cargo. Além disso, o STF estabeleceu um marco temporal, afirmando que, após a instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência não será mais afetada no caso de o acusado deixar o cargo. 2) Ainda que o acusado esteja no exercício de cargo para o qual é prevista prerrogativa de foro, tal situação fática não é por si só suficiente para justificar a atuação do órgão julgador diferenciado. Se o cargo ou a função forem distintos em comparação à situação existente no momento do cometimento do delito, não incidirá a competência diferenciada em razão apenas da prerrogativa de foro atual.” (Acórdão 1110311, 20170020164442APN, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018.) Os fundamentos articulados, por sua vez, encontram-se em estado de pacificidade tanto no colendo Superior Tribunal de Justiça quanto na Suprema Corte, sobejando remansosa, portanto, a necessidade de que, na peça acusatória, haja descrição entre o liame a denotar que o suposto crime tenha sido praticado no exercício do cargo público ocupado e em função dele. Com efeito, a fundamentação e a disposição jurisprudencial que orientara a resolução de hipóteses fáticas semelhantes remanesce, ainda hodiernamente, vaticinada pela Suprema Corte e, respectivamente, pela Casa Superior de Justiça, consoante se extrai dos precedentes adiante colacionados, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1o/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro. 2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras). 3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe. 4. Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, verifica-se que o aresto impugnado se encontra amparado pela ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo da ADIn no 2.553/MA, na medida em que é irrelevante o fato de a decisão proferida fazer referência a cargos e funções diversos daquele objeto de análise nos presentes autos. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322140 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2021 PUBLIC 01-07-2021) “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44030 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR FALTA DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. PREFEITO MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ENTENDIMENTO DO STF NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. CRIME PRATICADO POR PREFEITO EM MANDATO ANTERIOR. REELEIÇÃO. ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA DOS MANDATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte estabeleceu-se no sentido de que não enseja nulidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental, sem falar que a opção de julgamento tem expressa previsão regimental. 2. Conforme inteligência do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. (AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 3/5/2018, DJe 10/12/2018). 3. Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta. (Inq 4.127, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 20/11/2018, DJe 23/11/2018). 4. Imputados ao paciente fatos delitivos praticados no curso do mandato anterior (2017-2020) e sobrevindo a reeleição para o mesmo cargo (2021-2024), não há falar em quebra de continuidade na função e em incompetência do Tribunal de origem. 5. Agravo improvido, e prejudicado o pedido de fls. 181-183.” (AgRg no HC 648.439/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) “PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INVESTIGADO QUE É MEMBRO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. FATOS ANTERIORES AO EXERCÍCIO DO CARGO DE MAGISTRADO E SEM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO. COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STJ AFASTADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QO NA AP 937 QUE E ESTENDE ÀS MEDIDAS CAUTELARES. MAGISTRADOS VINCULADOS A TRIBUNAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO FUNCIONAL QUE AFASTA A PRERROGATIVA DE FORO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QO NA APN 878. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AUSÊNCIA DE FATOS COINCIDENTES. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA OU TEMPORAL DA INVESTIGAÇÃO CAPAZ DE CONSTITUIR INDEVIDA INTROMISSÃO NA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APREENSÃO DE OBJETOS COM DATA DE FABRICAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS INVESTIGADOS E DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA FUNÇÃO JUDICANTE QUE NÃO INDUZEM A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Reclamação é o instrumento processual que permite o exercício do direito de ação com vistas a preservar a competência de tribunal e a garantir a autoridade das decisões de tribunal, bem como a eficácia dos precedentes e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça, nos termos do art. 988 do CPC. 2. A orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na AP 937 é no sentido de que o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que tenham relação com este. (...)” (AgRg na Rcl 40.661/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021) Aglutinados esses fundamentos e diante do firmado pela Suprema Corte, que, em seguida, fora observado pelo Superior Tribunal de Justiça, fica patente que esta Corte de Justiça, na interpretação das disposições que modulam sua competência originária para processamento e julgamento de Deputado Distrital, nos crimes comuns e de responsabilidade, em ponderação com o firmado pelas Cortes Superiores, atraindo o princípio da simetria e a aplicação da mesma exegese moduladora, não ostenta competência para o processamento e julgamento de fatos ocorridos no ambiente da vida privada do parlamentar e sem nenhuma correlação com o cargo ocupado. Consoante fora delineado, o fato delituoso em relação ao qual o Deputado Distrital fora denunciado não apresenta o necessário e inolvidável liame com a função parlamentar que exerce, e a despeito da gravidade do que fora hipoteticamente içado, a constituir tanto fato típico como possível circunstância ensejadora de quebra do decoro parlamentar, o crime que teria praticado fora perpetrado em ambiente de conversas particulares, conquanto posteriormente volvidas ao público por terceiros, e se prestaram a transfigurar manifestação pessoal de quem integrara a carreira policial militar, circunstância que inexoravelmente afasta a força atrativa germinada do foro por prerrogativa de função. A competência para processamento do procedimento em tela, portanto, está afetado a Vara Criminal, pois o fato imprecado não fora praticado pelo imputado no exercício do cargo de Deputado Distrital nem em razão das atribuições do cargo, encerrando fato pertinente à sua vida privada. O juízo natural para processamento da ação é o da Vara Criminal, não podendo esse regramento ser ignorado, pois garantia e direito fundamental e gênese da legitimidade da prestação jurisdicional. Alinhadas essas considerações e lastreado na argumentação alinhavada, ressoando incontroversa a incompetência deste Relator e do Conselho Especial dessa Corte de Justiça para conhecer e processar a ação penal em tela, declino da competência para sua apreciação e processamento em favor de uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília à qual for aleatoriamente redistribuída. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, a redistribuição com observância das formalidades de praxe. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 17519335 (fls. 5/10). [2] Lei n° 7.716/1989. “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei no 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de um a três anos e multa. (Redação dada pela Lei no 9.459, de 15/05/97) (...) § 2o Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei no 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa . (Incluído pela Lei no 9.459, de 15/05/97) ” [3] - Consulta ao andamento processual da AP 937, no sítio eletrônico do STF. [4] - Extraído do endereço eletrônico http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=313644967&amp;ext=.pdf [5] - http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Foro-para-governadores-e-conselheiros-%C3%A9-restrito-a-fatos-relacionados-ao-cargo [6] - Consulta ao sítio eletrônico https://www.conjur.com.br/dl/ministro-toffoli-sugere-sumula.pdf.